Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711782-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: AUGUSTO CORBUCCI CORTES, PRIMECOM DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E VEICULOS LTDA. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a parte agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora